Tribunal: TJMT
Processo: 1034379-29.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034379-29.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), MARIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 001.727.251-35 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MARIA ELENA MULTA DA COSTA CAMPOS - CPF: 502.229.881-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO COM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e a demora no seu reestabelecimento, sem que a concessionária de serviço público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a interrupção.

Dano moral
in re ipsa
. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a sentença, de Id 206364426 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1034379-29.2021.8.11.0002, movida por JOICY CRISTINI DOS SANTOS SOUSA
,
julgou parcial procedente o pedido inicial, nos seguinte termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para:

DETERMINAR que a Ré realize a manutenção e reparo nos equipamentos da Região, nos termos da Normativa nº 414, que regulamenta as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).”

Em suas razões, de Id 206364428, a recorrente almeja a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o feito. Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Para tanto, alega que inexiste ato ilícito da sua parte para configurar o nexo causal dos danos apontados, visto que as alegadas interrupções não ocorreram. Aduz que não houve violação de direito de personalidade e que o fato ocorrido trouxe apenas meros dissabores à apelada. Por fim, contesta o valor fixado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id 206364433, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta com objetivo de reparar os danos suportados em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica do imóvel residencial da parte recorrida.

Narra a autora na peça de ingresso que no ano de 2021, houve dois episódios que ocasionaram apagão na região, onde ficaram sem energia por aproximadamente 72 (setenta e duas) horas, e que decorrido o tempo sem solução do problema pela Ré, moradores buscaram fazer o conserto/reparo, colocando suas vidas em risco.

A apelada rebate as alegações, asseverando a inexistência de danos.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente o pleito, fixando indenização de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Desta decisão se insurge a apelante.

Pois bem.

A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, esclarece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do e. Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Pela leitura do dispositivo legal, conclui-se ser a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

Na hipótese, em que pese à existência de posicionamento diverso, entendo como demonstrada a ação direta da concessionária de serviço público essencial, no caso, a Energisa, o dano e o nexo causal, pois, diante dos documentos e relatos apresentados, não há nenhuma dúvida que houve a suspensão de fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, por diversas horas (72 horas).

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não há dúvida de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Na peça recursal, a apelante alega a excludente de responsabilidade civil por fato ocasionado por terceiro.

Nesse particular, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, competia à concessionária o dever de provar as alegações, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ao contrário do que alega a recorrente, não é crível exigir daquele que utiliza a energia elétrica (consumidor) que presuma a ineficiência dos serviços da concessionária e efetue gastos próprios para, em casos de falha no fornecimento, ter fontes alternativas de produção de energia elétrica, suprindo ônus que cabe, evidentemente, à empresa distribuidora.

Com efeito, a previsibilidade do acontecimento retratado nos autos, atrelado a existência de meios de evitar o resultado danoso – restabelecimento dos serviços com o reparo de cabos rompidos – descaracteriza o fato como caso fortuito ou de força maior, recaindo a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados sobre a recorrida.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, ocorre o dano moral in re ipsa, passível de indenização. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, de modo que deve ser fixado de forma razoável.”
(N.U 1000237-69.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 17/12/2023) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – DEVER DE INDENIZAR – PERDAS E DANOS: DANOS EMERGENTES – DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES – FATURAMENTO BRUTO – INDEVIDO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
DANO MORAL – DEVIDO
- QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIAMENTE PROVIDO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a falha na prestação de serviço, configurada na desídia da concessionaria em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral. Compete ao ofensor provar o fato impeditivo do direito do ofendido, não demonstrado no caso. Os lucros cessantes consistem na perda do lucro esperado em função de um dano, ou seja, o que o estabelecimento deixou de lucrar durante o período em que ficou fechado. No cálculo do quantum devido não se pode tomar como base o faturamento bruto da empresa, que corresponde à receita total, sem a dedução das despesas, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, em relação à receita líquida.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que foi ponderado no caso. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1002022-32.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

(grifo nosso)

No caso em tela, o dano moral é
in re ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

A todo efeito, o serviço prestado pela apelante tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar a conclusão de que o fato de não mais possuir um serviço essencial, com a interrupção de energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável na vida cotidiana do cidadão.

Neste sentido, já se posicionou o c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.” (AgRg no AREsp 239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014. DJe: 01/09/2014) (grifo nosso)

Concernente a quantificação do dano, precisas as ponderações de Humberto Theodoro Júnior,
in
Dano Moral, Editora Juarez de Oliveira, 6ª edição, 2010: “
Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro
.” (p. 43)

Inexistindo outra forma de determinação que não o arbitramento do montante a compensar o dano moral, fica a critério do julgador, observadas a prudência, a equidade na atribuição do valor, a moderação, as condições da parte demandada em suportar o encargo e a não-aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

Destarte, entendo como adequada a importância fixada em primeiro grau de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença, que observou aos entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024